Tribunal: TJSP
Processo: 0005086-79.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Pretendida remição de pena por aprovação no ENEM. Possibilidade. Interpretação extensiva in bonan partem do artigo 126 da LEP c.c. artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ. Precedentes. Ademais, ao contrário do alegado pelo parquet, o fato de já ter concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena não obsta o benefício. Admissibilidade

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Pretendida remição de pena por aprovação no ENEM. Possibilidade. Interpretação extensiva in bonan partem do artigo 126 da LEP c.c. artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ. Precedentes. Ademais, ao contrário do alegado pelo parquet, o fato de já ter concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena não obsta o benefício. Admissibilidade do reconhecimento da remição da pena pela aprovação parcial no ENEM/2022. Agravante obteve aprovação em três das cinco áreas de conhecimento. Decisão reformada. Recurso provido.